Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O estacionamento ofertado aos clientes, ainda que de forma gratuita, e utilizado com a finalidade de atendimento e, portanto, como meio de cooptação, em um contexto de características que gera a expectativa de segurança, torna o supermercado responsável pelos veículos ali estacionados.
2. Nos termos da Súmula no 130 do STJ, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".
3. A responsabilidade objetiva da fornecedora não exime o consumidor de demonstrar o dano material experimentado, a fim de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. O autor não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo patrimonial, se deixou de juntar nota fiscal ou qualquer outro documento (como a fatura do cartão) que demonstrasse os valores pagos pelos itens alegados, não se podendo estabelecer o dano material como o valor atual dos bens que presumidamente se encontravam na mochila furtada.
5. Tampouco restou evidenciado que o fato, lamentavelmente corriqueiro nos grandes centros urbanos, trouxe-lhe interferência relevante no seu comportamento psicológico, não tendo a circunstância enfrentada, por si só, ensejado abalo na esfera jurídica extrapatrimonial apto a qualificar a existência de dano moral.
6. A parte que pleiteou a indenização por danos materiais e morais e teve a última julgada improcedente, foi sucumbente em parte relevante do seu pedido, não havendo que se falar em sucumbência mínima.
7. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.
8. Apelação do autor conhecida e não provida.